Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A fixação dos alimentos aos filhos menores decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
3. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades
4. Recurso conhecido e improvido.